Tribunal: STF
Processo: AI 678032
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 2. Servidores
   públicos. Militares inativos. Direito adquirido a regime
   jurídico. Impossibilidade. Adicional de Inatividade. Supressão.
   Irredutibilidade de proventos. Não configurado. Precedentes. 3.
   Agravo regimental a que se nega provimento.